Tribunal: TJBA
Processo: 8062737-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062737-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA MARIA SANTOS PATARO e outros (3)

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO

APELADO: AUGUSTO JESUINO LACERDA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELO DOS RÉUS: DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. ART. 1.007, § 2º, DO CPC. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELO DA AUTORA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO SUBSTANCIAL E MENSURÁVEL. LIBERAÇÃO DA MEAÇÃO DE DÍVIDA EXPRESSIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO: VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. Deserção:
A inércia da parte Apelante, mesmo após intimação para complementar o valor insuficiente do preparo, conforme Despacho ID 78552491, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Ineficácia da Fiança:
A ausência de outorga uxória na fiança, exigida pelo art. 1.647, III, do Código Civil, implica na sua ineficácia total (Súmula 332/STJ), sendo irrelevante a alegação de ratificação por aditivo contratual que não tratou especificamente da garantia. Sentença mantida no mérito.

3. Honorários de Sucumbência:
A declaração de ineficácia da fiança de dívida de valor elevado possui conteúdo econômico certo, pois protege o patrimônio do cônjuge e a meação da Apelante. Afasta-se a fixação por equidade (§ 8º), devendo incidir a regra geral (§ 2º), sobre o valor atualizado da causa, por refletir a magnitude do proveito econômico obtido.

RECURSO DE AUGUSTO JESUÍNO LACERDA SANTOS E OUTROS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE SILVANA MARIA SANTOS PATARO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8062737-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AUGUSTO JESUÍNO LACERDA SANTOS E OUTROS
e como apelado
SILVANA MARIA SANTOS PATARO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NÃO CONHECER DO RECURSO DOS RÉUS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora